Tribunal: STF
Processo: RHC 193540
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS – SIGILO – AFASTAMENTO – FUNDAMENTAÇÃO – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara da Comarca de Jacupiranga/SP, em autos de medida cautelar, aludindo à representação da autoridade policial e ao requerimento do Ministério Público, determinou, em 25 de abril de 2017, a interceptação das comunicações telefônicas, considerado número vinculado a investigado – Douglas Firmino – em inquérito policial, observados os artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Proferiu decisões, prorrogando as escutas e implementando o monitoramento de novas linhas, em 12 e 25 de maio, 8 e 22 de junho, 5 e 20 de julho, 3 e 16 de agosto seguintes. 
    Condenou-o, no processo-crime nº 0000942-33.2017.8.26.0294, a 11 anos e 7 meses de reclusão, no regime fechado, e 1.748 dias-multa, ante os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentando atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 611.378/SP. A Sexta Turma desproveu agravo.
    O recorrente sustenta não fundamentadas as decisões por meio das quais deferidas interceptação telefônica e prorrogações. Diz violados os artigos 5º da Lei nº 9.296/1996, 5º, inciso XII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório. No mérito, busca a declaração de nulidade das interceptações telefônicas e das provas derivadas.
    Consulta, em 26 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo revelou haver a Sexta Câmara de Direito Criminal desprovido apelação. 
    2. No pronunciamento mediante o qual autorizado o afastamento do sigilo de comunicações telefônicas – documento nº 93, folha 2 –, o Juízo assentou verificados indícios razoáveis de envolvimento no tráfico de drogas, considerado número vinculado a corréu – Douglas Firmino – investigado em inquérito policial. Indicou especificamente a linha telefônica a ser monitorada. Destacou informação da Polícia Civil, a evidenciar a utilização do terminal para o comércio ilícito, e a ineficácia de campanas e outras diligências de investigação. Concluiu ausentes diversos meios visando obter prova do cometimento do crime. Atendeu-se aos requisitos versados na Lei nº 9.296/1996. 
    Também os pronunciamentos que implicaram a prorrogação das interceptações – documento nº 93, folha 3 a 26 –, mostram-se motivados. O Juízo aludiu às razões expostas nas representações da autoridade policial e manifestações do Ministério Público, mencionando fatos específicos relacionados aos investigados, no que revelados novos dados indicativos das práticas criminosas em curso, sinalizando indispensável a continuação. 
    A decisão judicial que se vale do consignado em ato anterior e refere-se ao veiculado pelos órgãos de persecução – Polícia e Ministério Público – utiliza a técnica de fundamentação por referência, sendo válida.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator